Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702218-18.2019.8.07.0003 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA RECORRIDO: CRELIA APARECIDA DE FREITAS AMRANTE, PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMARANTE, YVANA CHRISTINA DE FREITAS AMARANTE, RICARDO JOSE DE FREITAS AMARANTE, LEA CHRISTIANE FREITAS AMARANTE DE OLIVEIRA, ANDRE GUSTAVO DE FREITAS AMARANTE, LUIZ OTAVIO DE FREITAS AMARANTE, ARNAUD CASSIO FREITAS DO AMARANTES, LUANA MILENA GUEDES DE SENA AMARANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PARCELA DE IMÓVEL RURAL. OBRIGAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO. PROMITENTE COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. No contrato de promessa de compra e venda de fração ideal de imóvel rural (1994), as partes pactuaram que: “Uma vez quitado o presente instrumento e estando em dia com as obrigações fiscais, o VENDEDOR se compromete a outorgar a competente Escritura a favor da COMPRADORA ou a quem esta indicar. PARÁGRAFO ÚNICO: Todas as despesas com a lavratura de Escritura, tais como emolumentos, certidões, minuta, ITBI e outros que porventura houver, serão de responsabilidade da COMPRADORA.” (cláusula décima primeira). 1.1. Da leitura do contrato e seu aditivo extrai-se que nenhuma obrigação foi instituída, prevendo a obrigação específica do promitente vendedor de promover o desmembramento da área vendida em favor da promitente compradora. 1.2. Em 20/11/2012, a promitente compradora ajuizou ação de adjudicação compulsória em face do promitente vendedor; sobreveio sentença de procedência parcial do pedido, proferida em 19/8/2013, para “determinar à parte ré que promova a transferência, em favor da requerente, junto ao 6o Ofício de Registro de Imóveis, da fração de 133.000,00m2 pertencente ao imóvel identificado por Gleba 04, Lote 491, Rodovia DF-180, Km 04, Ceilândia/DF, no prazo de (sessenta) dias, corridos, a contar do desmembramento da matrícula do imóvel litigado, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de sua posterior minoração ou majoração. Advirta-se que todas as despesas com a lavratura da escritura, tais como emolumentos, certidões, minuta, ITBI e outros que houver, serão de responsabilidade da autora [COOPERATIVA] (cláusula décima primeira, parágrafo único, do instrumento de promessa de compra e venda). (...)” (ID 45449472 - Pág. 119-122). 1.3. Na ação de adjudicação compulsória, determinado somente o registro (escritura pública) pelos réus, ficando a cargo das partes o desmembramento, consoante se infere da decisão de arquivamento proferida em 12/05/2015, “tendo em vista que as partes não promoveram o desmembramento da matrícula”. 2. Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóvel rural, a exigência do memorial descritivo e das coordenadas dos vértices definidores dos seus limites, georreferenciadas pelo Sistema Geodésico Brasileiro, passou a ser exigida com o advento da Lei 10.167/2001, que incluiu o § 3o no art. 176 da Lei 6.015/1973. 2.1. Portanto, se em 2001, a COOPERATIVA autora já havia celebrado a promessa de compra e venda e estava na posse do imóvel, por força do disposto na Cláusula Sexta do instrumento contratual, incumbia-lhe promover as diligências com vistas ao desmembramento da área, ante a posição contratual de promissária compradora e de possuidora do bem. 2.2. Como bem definido em sentença, “os contratantes não modificaram contratualmente a regra do art. 1.129 do CC/16, segundo a qual, salvo cláusula em contrato, ficarão as despesas da escritura a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição. Veja-se que a Cláusula Décima Primeira previu que a adquirente/autora seria a responsável pelo pagamento dos encargos, tributos e emolumentos necessários à outorga da outorga da escritura, pelo que não há razões para se inferir que a obrigação legal surgida com a Lei no 10.167/2001 ficasse a cargo do promitente vendedor”. 3. Ainda que incontroverso que os promitentes vendedores iniciaram o processo administrativo de desmembramento e de georreferenciamento, conforme alegado pela própria apelante, as despesas do referido processo são de responsabilidade da promitente compradora, ora apelante. E não há informações sobre referido processo administrativo, tais como o motivo de não ter sido finalizado e se a demora se deve a providência a cargo das partes ou do ente público. Assim, não há provas de que a demora no processo de desmembramento tenha decorrido de culpa dos promitentes vendedores a ensejar responsabilidade civil por perdas e danos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 490 do Código Civil e 1.129 do Código Civil de 1916, apontando que a obrigação dos recorridos de desmembrar o imóvel objeto da lide tem natureza personalíssima; b) artigo 927 do CC, sustentando que o não cumprimento das obrigações contratuais pelos recorridos deu azo à invasão da propriedade por terceiros, o que encerra quebra da boa-fé objetiva e ilícito civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 490 e 927, ambos do Código Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023. Tampouco comporta dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 1.129 do Código Civil de 1916, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto ao cumprimento e a titularidade da obrigação contratual discutida nos autos (item 2.2. da ementa do julgado), decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009